Tribunal: TJMT
Processo: 1036959-17.2018.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036959-17.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI RODRIGUES NOVAES SILVA - CPF: 866.472.611-68 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado n. 1036959-17.2018.8.11.0041

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Sirlei Rodrigues Novaes Silva

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta:
43

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFISSIONAL DE APOIO EDUCACIONAL – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As sucessivas renovações/prorrogações de contrato administrativo temporário implicam em desvirtuamento do seu caráter de excepcionalidade, pois evidenciam que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

O servidor público contratado temporariamente, cujo contrato seja declarado nulo, possui direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas (acrescidas do terço constitucional), conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por
Sirlei Rodrigues Novaes Silva
, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada integralmente procedente, determinando o pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais indenizadas, acrescidas do terço constitucional, afetas ao período laborado entre os anos de 2013/2018, bem como de parcelas salariais referentes aos meses do intervalo entre um contrato findo e a renovação do próximo.

Regularmente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Estado de Mato Grosso e a autora, para o exercício da função de apoio administrativo da rede pública de ensino, e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento de férias proporcionais indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos em questão foram julgados improcedentes em razão unicamente da concepção de que a nulidade dos contratos temporários outorgaria apenas direito ao saldo de salário e FGTS, conforme entendimento que predominava em razão da Tese fixada no Tema 916 pelo STF
[1]
.

Ocorre que, em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Resta pacificado este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal, a exemplo dos seguintes arestos:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) E FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL- ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL STF. TEMA 551. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS DEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020)

Assim, caso reconhecida a nulidade das contratações, assistirá ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias indenizadas, acrescidas do respectivo terço constitucional, e décimo terceiro salário, a depender do preenchimento dos requisitos aquisitivos.

No presente caso, conforme documentos que instruem o feito,
a servidora atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 2013 a 2018
, totalizando mais de 05 (cinco) anos.

Diante disso, patente a nulidade da avença, por ter sido ultrapassado o prazo legal máximo de manutenção da contratação sob regime temporário, conforme reconhecido na sentença vergastada.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, a ele se estendem os direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal, em razão da declaração de nulidade da contratação.

Não se trata de conceder ao servidor contratado temporariamente maiores direitos que aqueles usufruídos pelo servidor efetivo, mas sim proceder à sua equiparação, em decorrência especificamente do reconhecimento da unicidade do vínculo e da consequente nulidade contratual.

Quanto ao pedido de pagamento das
parcelas salariais referentes aos meses do intervalo entre um contrato findo e a renovação do seguinte, entendo que não assiste razão à recorrente, visto que, não comprovada a prestação de serviços nesse período, não há falar em remuneração devida à parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito em desfavor do ente público.

Igualmente, não há justificativa ao pagamento em dobro de qualquer das verbas trabalhistas objetadas.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma parcial para reconhecer que a demandante, ora recorrente, atuou junto ao ente estadual mediante vínculo precário derivado de contrato temporário e, em razão das sucessivas renovações contratuais além do prazo legalmente previsto para a espécie, declarar sua nulidade e reconhecer o consequente direito ao recebimento de décimo terceiro salário proporcional e férias indenizadas acrescidas do terço constitucional em relação ao período laborado.

No que tange à prescrição, ressalto que o termo
a quo
em relação às férias indenizadas é a data de rompimento do vínculo contratual, visto que, enquanto vigente a relação de trabalho, as férias poderiam ser usufruídas a qualquer tempo pela servidora. De outro norte, o pagamento do décimo terceiro salário não segue a mesma orientação, restando violado o direito a partir do término do exercício em que a verba deveria ter sido paga (dezembro de cada ano). Restam prescritas, portanto, as parcelas atinentes ao décimo terceiro salário anteriores a 25/10/2013.

Sobre os valores devidos na fase de cumprimento de sentença não devem incidir Imposto de Renda Pessoa Física nem contribuição previdenciária, considerando que as férias indenizadas e respectivo adicional são isentos de ambas as exações tributárias (consoante Súmula nº 386 do STJ e Tema 163 do STF, respectivamente).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
condenar
o requerido, também, ao pagamento de décimo terceiro proporcional dos períodos não prescritos e férias indenizadas com o respectivo terço constitucional em relação aos anos de 2013/2018,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (dezembro de cada ano e da data em que encerrado o vínculo contratual, respectivamente), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022